Tribunal: TJDFT
Processo: 0729638-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2° DA LEI 12.850/2013. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS MANTIDA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1° DA LEI 9.613/98. ABSOLVIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO.
1. Reputa-se comprovada a organização criminosa quando interceptações telefônicas, quebras de sigilo telefônico e bancário, bem como diligências de campo dos policiais investigadores, com análise de vínculos e relatórios minuciosos, demonstram a existência de uma organização criminosa formada por mais de quatro pessoas, com estrutura ordenada, com o objetivo de obter vantagem através da prática do tráfico interestadual de entorpecentes.
2. O delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013 é formal, consumando-se quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de obter vantagem através da prática de delitos. Portanto, não é necessário que todos os réus se conheçam ou tenham cometido algum crime em conjunto, sendo suficiente estarem cientes de que agem inseridos neste agrupamento.
3. Não há um período mínimo de duração da organização criminosa para que sejam atendidos os requisitos de estabilidade e permanência, bastando estar evidenciada a tendência de longevidade da organização.
4. Deve ser mantida a majorante do inciso IV do §4° do art. 2° da Lei 12.850/2013, por estar demonstrada a conexão com outras organizações criminosas independentes.
5. Se o conjunto probatório coligido aos autos para a formação da condenação não é conclusivo quanto à autoria e materialidade do crime de lavagem de dinheiro, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
6. Recurso do réu Marcelo não provido.
7. Recursos dos réus Gabriel Gomes e Higor providos.